Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Concurso material. Suspensão do direito de dirigir. Apelação do Ministério Público provida e do réu provida em parte.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 meses de detenção e 12 dias-multa, além de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses, pelos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação, em concurso formal.
II - Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se os crimes foram cometidos em concurso material; (iii) o prazo de suspensão da proibição de dirigir veículo.
III - Razões de decidir
3. As declarações, em juízo, dos policiais que participaram da abordagem – viram o réu conduzir veículo de forma imprudente, fazendo zigue-zague, e com seis pessoas a bordo -, somadas ao resultado do teste de etilômetro - concentração de álcool no sangue de 0,42 mg/l - e à confissão do réu, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante. Provam, ainda, que o réu cometeu o crime de conduzir veículo sem habilitação.
4. Cometidos os crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação, em condutas distintas e com desígnios autônomos, tem-se o concurso material (art. 69 do CP).
5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV - Dispositivo
6. Apelação do MP provida e do réu provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, arts. 306, § 1o, I, e 309. CP, arts. 69 e 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 784.789/SP, Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, Julgado em 17/4/2023, DJe 20/4/2023; AgRg no REsp 1.923.977/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, Julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022. TJDFT, Acórdão 1707719, 07016408120218070004, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1o/6/2023.